Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Sinais de riqueza. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão recursal versa sobre a presença, ou não, dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade da justiça visa garantir o acesso à justiça àqueles que comprovem não dispor de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento da própria subsistência.
4. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, caso haja elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, a presunção pode ser ilidida e o pedido indeferido.
5. Diante das provas constantes nos autos, nas quais constam suas próprias declarações, tem-se que a apelante ostenta status e condição financeira incompatível com a condição de pessoa hipossuficiente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência deduzida da alegação feita por pessoa natural, pode ser afastada se houver elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.6.2016, DJe 1.7.2016.